Tribunal: TJMT
Processo: 1015818-60.2021.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-01-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015818-60.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cheque, Defeito, nulidade ou anulação]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JACSON MARCELO NERVO - CPF: 838.790.301-97 (ADVOGADO), BELMIRO CLOVIS GALINDO - CPF: 281.253.209-20 (AGRAVANTE), JOAO MORGADO NETO - CPF: 362.674.811-15 (AGRAVADO), RODRIGO TEIXEIRA DE FARIA - CPF: 048.239.659-81 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO MONITÓRIA – CONVERSÃO EM MANDADO EXECUTIVO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – IMPUGNAÇÃO – ACORDO EXTRAJUDICIAL REALIZADO PELAS PARTES E HOMOLOGADO PELO JUÍZO
A QUO
– NULIDADE DA SENTENÇA E DOS ATOS SUBSEQUENTES – AUSÊNCIA DE PROCURADOR CONSTITUÍDO – FALTA DE INTIMAÇÃO DA DECISÃO HOMOLOGATÓRIA – DESNECESSIDADE – ATO DAS PARTES QUE VALE POR SI – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 200 DO CPC – ANULABILIDADE DO ACORDO – INSERÇÃO DE CONDIÇÃO RESOLUTIVA PELO CREDOR E SEU PROCURADOR – DOLO – VÍCIO DE CONSENTIMENTO NÃO EVIDENCIADO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O acordo extrajudicial celebrado pelas partes vale por si e, assim sendo, o descumprimento das cláusulas ajustadas não se justifica pela simples ausência de intimação da sentença homologatória, imprescindível apenas na hipótese de desistência da ação (artigo 200 do CPC).

A ausência de assistência jurídica ao devedor no momento da celebração do acordo não tem o condão de obstaculizar a pretensão que visa o cumprimento das obrigações pactuadas, ainda mais quando
o objeto transacionado pelos litigantes trata unicamente de direito patrimonial disponível e de caráter eminentemente privado, conforme autoriza o artigo 841 do Código Civil.

O dolo, como vício de consentimento no âmbito dos negócios jurídicos, não se verifica quando ausente prova que indique o intento da parte de induzir, por vias adversas, a lavratura do pacto pelo devedor, ainda mais quando constatada a expressa anuência às cláusulas e condições estabelecidas na avença.

A alegação do vício de consentimento, à essa altura, não é suficiente para afastar a eficácia preclusiva da coisa julgada, cuja sentença homologatória do acordo
somente pode ser desconstituída pela via da ação rescisória.

Recurso desprovido. Decisão mantida.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1015818-60.2021.8.11.0000

AGRAVANTE:

BELMIRO CLÓVIS GALINDO

AGRAVADO:

JOÃO MORGADO NETO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
BELMIRO CLÓVIS GALINDO

nos autos da
Ação Monitória nº 1011843-87.2018.8.11.0015
, proposta por
JOÃO MORGADO NETO
, pelo qual objetiva a reforma da decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Sinop/MT,
Dra. Giovana Pasqual de Mello
,
que julgou improcedente a impugnação ao cumprimento de sentença e, por conseguinte, determinou a intimação do credor, ora agravado, para dar seguimento à demanda, mediante a atualização do débito no prazo de cinco dias
.

Em suas
razões
, o agravante narra que
as partes celebraram acordo extrajudicial quanto à dívida em execução – título de crédito (cheque) no valor de R$14.628,34 (catorze mil, seiscentos e vinte e oito reais e trinta e quatro centavos) –, cujo acordo foi homologado judicialmente.

Alega
que a parte agravada noticiou o descumprimento do acordo e, com base nisso, requereu o cumprimento do julgado.

Afirma
que, após ser devidamente intimado para adimplir o débito, apresentou impugnação ao cumprimento de sentença, cuja pretensão, fulcrada na alegação de nulidade processual e na anulabilidade do acordo celebrado, foi integralmente rejeitada pelo juízo
a quo
.

Salienta que, apesar da improcedência da impugnação apresentada, as nulidades suscitadas devem ser reconhecidas no caso dos autos.

Aduz, nesse sentido, que a nulidade processual reside no fato de que não foi oportunamente intimado da sentença homologatória do acordo, pois, embora publicada a decisão, não esteve assistido por advogado no momento da elaboração do pacto, assim como não dispunha de procurador constituído e habilitado nos autos.

Defende que, assim, somente tomou ciência da sentença quando foi pessoalmente intimado para o respectivo cumprimento, o que evidencia grave violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa e, também, a nulidade dos atos processuais posteriores ao provimento judicial, conforme suscitado no bojo da impugnação, consoante autoriza o disposto no artigo 525, § 1º, inciso I, do Código de Processo Civil.

Argumenta, ademais disso, que o acordo sob cumprimento deve ser anulado por vício de consentimento, isso porque, quando pactuado, foi inserida, sem a sua devida e efetiva anuência, cláusula que estabeleceu condição resolutiva, por meio da qual, além do pagamento das parcelas ajustadas, estaria incumbido de
cumprir integralmente os termos do acordo celebrado na execução de título extrajudicial nº 1011769-33.2018.8.11.0015, que tramita perante o Juizado Especial.

Frisa, no aspecto, que
“
não foi sequer informado da referida cláusula, apenas possuía ciência do valor firmado, bem como as datas de vencimento, e ainda que o inadimplemento acarretaria em multa
”
(sic).

Repisa, nestes termos, que
“
a falta de assistência jurídica ocasionou prejuízo a uma das partes, pois foi inserida cláusula que não era de conhecimento do Agravante, e este não foi orientado sobre as condições firmadas
”
(sic).

Alega, também, que a sentença homologatória do acordo celebrado é inexequível porque
“
não teve o conhecimento da medida resolutiva no acordo a qual previa que o descumprimento do outro acordo firmado entre as partes em outro processo implicaria em inadimplemento antecipado das parcelas do acordo celebrado nesta demanda, o que tornou o documento invalidado à finalidade em que foi destinado
”
(sic).

Sustenta, com base nisso, que
“
o título executivo judicial ora executado, oriundo de um Instrumento Particular de Acordo Extrajudicial que é claramente anulável, visto o lançamento incorreto de cláusula abusiva, sem o consentimento do Agravante, confirmando o vício de vontade e o dolo do Agravado
”
(sic).

Pugna, por fim, pelo provimento do recurso, para que seja reformada a decisão atacada e, assim, reconhecido o vício constante do título executado e, também, acolhida a nulidade processual aventada (
sic,
Id 100238999).

Em decisão lançada por esta Relatora na data de 16/09/2021, foi
indeferido
o pedido de efeito suspensivo e concedida a gratuidade da justiça ao agravante (Id 102205461).

Nas
contrarrazões
, o agravado, após sintetizar a contenda e refutar a presença dos requisitos à concessão do efeito suspensivo postulado na inicial recursal, argumenta que o artigo 525, § 1º, inciso I, do Código de Processo Civil, invocado pelo agravante para justificar a nulidade processual invocada na impugnação ao cumprimento de sentença, não é aplicável à hipótese dos autos, pois, ao contrário do afirmado, o dispositivo trata da falta ou nulidade de citação e não da intimação de sentença homologatória de acordo ou de outros atos processuais.

Salienta, nesse sentido, que o agravante não logrou demonstrar o cabimento da impugnação ao cumprimento de sentença com base no mencionado dispositivo legal, pois foi devidamente citado na ação monitória e, apesar disso,
“
optou por não pagar o débito nem oferecer embargos monitórios no prazo legal, razão pela qual o mandado inicial foi convertido em mandado executivo
”
(sic).

Afirma, ainda, que, caracterizada a revelia do agravante, porque, embora citado, não esboçou nenhuma conduta na demanda monitória e não constituiu advogado nos autos, os prazos processuais fluem a partir da publicação do ato decisório, o que foi regularmente observado quanto à sentença homologatória do acordo.

Refere, de outra parte, que, em relação ao suposto vício de consentimento no pacto firmado pelas partes, as alegações do agravante são genéricas e não estão alicerçadas em provas, além da matéria ter sido suscitada por via processual inadequada em razão da ausência de previsão dentre as hipóteses do artigo 525, § 1º, do Código de Processo Civil.

Frisa, no mais, que
“
o acordo celebrado nos presentes autos seria continuidade do acordo celebrado nos autos de n.º 1011769-33.2018.8.11.0015 de execução de título extrajudicial e de n.º 1006182-93.2019.8.11.0015, em tramite perante o Juizado Especial Civil da Comarca de Sinop/MT
”
(sic).

Menciona, igualmente, que as alegações de ausência de intimação e da existência de suposto vício de consentimento não configuram prejuízo à execução ou à certeza, liquidez e exigibilidade do título a ponto de torná-lo inexequível, notadamente porque
“
o título judicial em execução homologou um acordo celebrado entre as partes
”
(sic), que, por força da cláusula resolutiva pactuada, previu o vencimento antecipado das parcelas vincendas, que se operou em virtude do inadimplemento dos acordos celebrados perante o Juizado Especial Cível, cuja circunstância não foi
contestada
pelo agravante.

Requer, com isso, que seja negado provimento ao recurso e, assim, mantida inalterada a decisão atacada (
sic,
Id 101511472).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

C
onforme relatado, o agravante se insurge da decisão proferida pelo juízo
a quo
que

julgou improcedente a impugnação ao cumprimento de sentença e, por conseguinte, determinou o prosseguimento da demanda expropriatória
.

A justificar a pretensão recursal, o agravante sustenta:
a)
a nulidade dos atos processuais posteriores à sentença homologatória do acordo, alegando, para tanto, a ausência de regular intimação quanto ao conteúdo do
decisum
; e
b)
a anulabilidade
do acordo por vício de consentimento, já que dolosamente inserida a cláusula que estabeleceu condição resolutiva, sem a sua efetiva e devida anuência
.

Pois bem.

Inicialmente, e para melhor compreensão dos fatos, é de valia nos reportar à sequência dos atos que compuseram a
demanda originária
até a decisão atacada.

A começar, é possível constatar que a ação monitória foi originariamente proposta pelo credor/agravado, João Morgado Neto, em face do devedor/agravante, Belmiro Clóvis Galindo, com o fim de alcançar o adimplemento de dois cheques emitidos, respectivamente, em 25 de março e 25 de abril de 2018, conforme cártulas bancárias anexadas à demanda originária (Ids 16963469/16963470).

De referida pretensão, o devedor foi devidamente citado (Id 18261240) e, apesar disso, deixou fluir
in albis
o prazo para o cumprimento da obrigação exigida e, também, para o oferecimento dos embargos monitórios.

Dada a inércia da parte devedora, e a pedido da parte credora (Id 19110524), o juízo promoveu a conversão do mandado inicial em título executivo e, nos termos do artigo 523 do Código de Processo Civil, ordenou a intimação do executado para o respectivo cumprimento (Id 19734257).

As partes anexaram “Petição de Acordo”, cujo conteúdo estabeleceu, basicamente, a obrigação do devedor ao adimplemento do débito representado pelas cártulas bancárias que instruíram a ação monitória e ao cumprimento integral de acordos celebrados nos processos nº 1011769-33.2018.8.11.0015 e 1006182-93.2019.8.11.0015, em trâmite no Juizado Especial Cível da Comarca de Sinop (Id 21295676).

A transação foi homologada pelo juízo, que, em atenção ao estipulado, ordenou a suspensão do processo até a data aprazada para o pagamento da última parcela pactuada na avença (Id 22012337).

Em petição aviada no Id 28473743 da ação de cumprimento, no entanto, o credor informou que o executado, embora iniciado o cumprimento do acordo celebrado,
“efetuando o pagamento das parcelas dos meses de julho (no dia 16.07.2019), agosto (no dia 20.08.2019) e setembro (no dia 11.10.2019) [...] não pagou as parcelas que venceram desde então, estando em débito com as parcelas vencidas nos meses de outubro, novembro e dezembro de 2019 e janeiro de 2020”
, postulando, assim,
“a intimação do Executado, por meio de mandado, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, pague espontaneamente o valor de R$ 22.000,00 (vinte e dois mil reais) devido ao Exequente, sob pena de multa de 10% (dez) por cento, conforme disposto no artigo 523, § 1º do Código de Processo Civil”
(
sic
).

Intimado (Id 45009480), o executado apresentou impugnação, arguindo, na ocasião, a ausência de intimação da sentença homologatória do acordo e, assim, a nulidade dos atos processuais dela subsequentes, bem como a nulidade do acordo pactuado sob o argumento de que o ajuste foi confeccionado apenas na presença do advogado da parte contrária e de que o título padece de vício de consentimento por inserção dolosa de condição resolutiva (Id 47671361).

Daí, então, foi proferida a decisão que rejeitou integralmente os pedidos

(Id 62311758), decisão da qual se opõe o agravante nesta via recursal.

Pois bem.

Alinhadas as circunstâncias do caso, tenho que não assiste razão ao recorrente
.

Quanto à nulidade dos atos processuais desde a sentença homologatória, cumpre ponderar, de início, que o acordo formalizado por livre e conjunta deliberação das partes produz efeitos desde logo.

É nesse sentido a disposição contida no artigo 200 do Código de Processo Civil, cuja redação estabelece que
“
Os atos das partes consistentes em declarações unilaterais ou bilaterais de vontade produzem imediatamente a constituição, modificação ou extinção de direitos processuais
”
.

O acordo pactuado pelas partes, portanto, vale por si e, assim sendo, o descumprimento das cláusulas ajustadas não se justifica pela simples ausência de intimação da sentença homologatória, imprescindível apenas no caso de desistência da ação (artigo 200, parágrafo único, do CPC).

Sobre o tema, leciona Cássio Scarpinella Bueno
[1]
:

“
Para cá, importa destacar que
os atos das partes que veicularem declarações unilaterais ou bilaterais de vontade

produzem imediatamente a constituição, modificação ou extinção de direitos processuais (art. 200,
caput
), isto é,

independem da concordância ou da homologação prévia pelo magistrado
. Exceção reside no parágrafo único do dispositivo: a ‘desistência da ação’, isto é, a vontade de o autor deixar de pretender, ao menos momentaneamente, que o Estado-juiz tutele o direito que afirma ter em face do réu, só produzirá efeito depois da homologação judicial e, considerando o instante em que aquele ato dispositivo é praticado, ela dependerá da prévia concordância do réu (art. 485, § 4º), sendo vedada após o proferimento da sentença (art. 485, § 5º)”
– grifo nosso.

Oportuno acrescentar, ainda nesse tocante, que o agravante foi regularmente citado no curso do procedimento monitório e, no prazo conferido para cumprir obrigação e/ou opor embargos, não esboçou qualquer manifestação, razão pela qual é suficiente a publicação da sentença homologatória no órgão oficial, conforme previsão contida no artigo 346 do Código de Processo Civil
[2]
.

A respeito, a jurisprudência do Tribunal Paulista e também desta Corte de Justiça:

“
Cumprimento de sentença. Revelia. Aplicação do art. 346, CPC/2015
. Aviso de recebimento recepcionado no endereço e sem qualquer ressalva. Não exigência de intimação pessoal. Insurgência da devedora contra validade da homologação judicial do acordo, haja vista que não estava assistida por advogado no ato. Ausência de causídico que não obsta a homologação, bastando pedido formulado pelo procurador de qualquer das partes ao Juízo, como ocorreu na hipótese. Validade do ato reconhecida. Recurso desprovido.
Contra o réu revel o prazo corre a partir da publicação do ato decisório e independentemente de intimação, conforme dispõe o art. 346, CPC/2015
, observando que foi expedida carta de intimação com aviso de recebimento, recepcionada no endereço sem qualquer ressalva.
Por outro lado, a ausência de causídico na formalização do ato não constitui óbice à homologação. Na verdade, a celebração do acordo dispensa a participação de advogado, bastando apenas que a homologação judicial do ajuste seja requerida pelo causídico de uma das partes, como ocorreu nos autos, mesmo porque o respectivo instrumento está assinado pelas litigantes (fls. 13/14, autos principais), sendo eles maiores e capazes
.”
(TJ-SP – AI: 21934313320218260000 SP 2193431-33.2021.8.26.0000, Relator: Kioitsi Chicuta, Data de Julgamento: 21/09/2021, 32ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/09/2021)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – ACORDO CELEBRADO SEM A PRESENÇA DE ADVOGADO DE UMA DAS PARTES – VALIDADE
– ACORDO HOMOLOGADO EM JUÍZADO E QUE ABRANGE AÇÃO EM TRAMITE NA JUSTIÇA COMUM – VALIDADE – EXCESSO DE EXECUÇÃO – NÃO DEMONSTRADO – RECURSO DESPROVIDO.

Plenamente possível englobar em um acordo qualquer espécie da ação, em tramite em qualquer esfera judicial; portanto, não há que se falar em impossibilidade de fusão dos ritos, bem como em distinção das ações.

A alegação de nulidade do acordo judicial, pela ausência de advogado quando da realização de audiência de conciliação, mister destacar, que não se mostra necessária a assistência do advogado, posto que realizado entre maiores, capazes, e sem qualquer vício de consentimento.

No que diz respeito ao alegado excesso de execução, a parte não apontou o valor que entende devido, como preceitua o artigo 917, §3º, CPC.”
(N.U 1010483-65.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/03/2019, Publicado no DJE 21/03/2019)

Visto isso, e dada a ausência de prejuízo ao agravante, conhecedor dos termos do acordo desde a sua celebração, não se cogita da nulidade processual invocada.

De outra parte, a ausência de assistência jurídica ao devedor na feitura do acordo não tem o condão de obstaculizar a busca pelo cumprimento das obrigações pactuadas, isso porque
não se confunde a capacidade postulatória com a capacidade civil para a celebração de ajustes pelas partes, às quais é admitida (e até mesmo legalmente incentivada) a autocomposição extrajudicial, estando elas ou não representadas em juízo por advogados, como, aliás, é expressamente consignado nos arestos acima em destaque.

Além disso, o objeto transacionado pelos litigantes trata unicamente de
direito patrimonial disponível
, de caráter eminentemente privado, estando, dessa forma, atendida a exigência do disposto no artigo 841 do Código Civil, cuja redação legal estabelece que
“Só quanto a direitos patrimoniais de caráter privado se permite a transação”
.

À vista disso, portanto, também não prevalece a tese de nulidade do acordo sustentada pelo agravante, conforme, inclusive, já decidiu
este e. Tribunal de Justiça em caso semelhante:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO –
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO QUE REJEITOU A IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO – ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO ACORDO JUDICIAL POR AUSÊNCIA DE REPRESENTAÇÃO POR ADVOGADO CONSTITUÍDO – DIREITO PATRIMONIAL DISPONÍVEL – DESNECESSIDADE DA PRESENÇA DE ADVOGADO
– NULIDADE DO PEDIDO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – REQUISITOS DO ART. 524, DO CPC, CUMPRIDOS – EXCESSO DE EXECUÇÃO – NÃO OCORRÊNCIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
A parte Agravante realizou o negócio jurídico (composição extrajudicial), e sendo as partes maiores, capazes e versando a questão em debate sobre direito disponível, não se mostra necessária a assistência de advogado para homologação de acordo realizado entre as partes, matéria cujo objeto do acordo versa sobre direito patrimonial, disponível e de caráter privado
. A exequente indicou claramente quando do pedido o valor do débito, bem como discriminou as parcelas já pagas pela executada, em atendimento ao disposto no art. 524, do CPC. Não se vislumbra o suposto excesso de execução decorrente do não reconhecimento da dação em pagamento de quotas de capital, que se daria em 20/02/2017, no importe de R$ 16.220,54, porque a obrigação em questão não foi mesmo resolvida, uma vez que o contrato não foi fielmente cumprido e a dação em pagamento exigida, que se configura como parte da prestação, não foi computada para abater a dívida.”
(TJ-MT – AI: 10120919820188110000 MT, Relator: SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 17/12/2018, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/01/2019)

Ainda, sobre o pretenso reconhecimento da anulabilidade do acordo firmado entre as partes, em razão de suposta inserção dolosa de condição resolutiva, do mesmo modo, não prospera na situação dos autos.

A respeito, o agravante alega que, embora tenha assinado o acordo para a solução do débito exequendo, não anuiu à condição resolutiva inserida pelo agravado e seu procurador, por meio da qual
ficou vinculado ao integral
cumprimento dos acordos celebrados nos processos nº 1011769-33.2018.8.11.0015 e 1006182-93.2019.8.11.0015, que tramitam perante o Juizado Especial Cível da Comarca de Sinop.

Defende, assim, a conduta dolosa do agravado.

Veja-se que o dolo, como defeito reconhecido no âmbito dos negócios jurídicos, constitui conduta de uma das partes ou de terceiro que, em razão de manobras ardilosas e maliciosas, induz o agente a se equivocar quanto ao conteúdo ou aos efeitos do ajuste.

Nas palavras de Cristiano Chaves de Farias e Nelson Rosenvald
[3]
,

“O dolo, assim, é todo e qualquer artifício empregado por uma das partes, ou por terceiro, com o fito de induzir outrem à prática de um ato. [...] Bastará que o artifício, o ardil, utilizado tenha sido suficiente para fazer o agente celebrar um negócio que, em condições regulares, não celebraria.”

No caso dos autos, porém, não se vislumbra o vício alegado, isso porque, além de não haver prova que indique o intento da parte credora/agravada no sentido de induzir, por vias adversas, a lavratura do pacto pelo devedor/agravante, é possível constatar que este anuiu expressamente às cláusulas e condições estabelecidas na avença, apondo a sua assinatura no documento, sobre a qual não alega qualquer manipulação fraudulenta.

Também, apesar de o agravante alegar se tratar de pessoa idosa, não remanesce nenhum indicativo de que essa condição poderia, de alguma forma, prejudicar a sua aquiescência às cláusulas pactuadas, que, aliás, ao que consta do termo anexado nos autos originários, foi produzido de forma clara e precisa, inclusive com destaque à estipulação resolutiva, conforme pode se verificar das partes em destaque abaixo:

Ante a isso, tenho que inexistem elementos que apontem para a ocorrência do alegado vício de consentimento sobre o acordo em execução.

É de se ponderar, também, que a alegação do vício de consentimento, à essa altura, não é suficiente para afastar a eficácia preclusiva da coisa julgada, cuja sentença homologatória do acordo
somente poderia ser desconstituída pela via da ação rescisória
.

Nesse sentido:

“RECURSO –
AGRAVO DE INSTRUMENTO
– CONDOMÍNIO EDILÍCIO –
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – ACORDO HOMOLOGADO JUDICIALMENTE – DESCUMPRIMENTO DO ACORDO – CONTINUIDADE DA EXECUÇÃO – IMPUGNAÇÃO
.
Arguição, via impugnação, de que o acordo formulado, homologado judicialmente, é nulo por vício do consentimento. Descabimento. Acordo livremente pactuado. Ausente erro, dolo, coação, lesão ou estado de perigo que autorize a sua anulação
.
Existência, ademais, da eficácia preclusiva da coisa julgada, de maneira que a sentença homologatória somente poderia ser desconstituída em via própria
. Aplicação retroativa dos benefícios da gratuidade de justiça. Inviabilidade. Efeitos ‘ex nunc’ da concessão. Preservação dos atos processuais consolidados. Excesso de execução por cobrança irregular de correção monetária. Excesso não constatado. Cálculo correto, observando o índice mensal da correção para cada parcela condominial inadimplida. Decisão agravada mantida. Recurso de agravo de instrumento não provido.”
(TJ-SP – AI: 21495102420218260000 SP 2149510-24.2021.8.26.0000, Relator: Marcondes D'Angelo, Data de Julgamento: 27/08/2021, 25ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/08/2021)

Diante do acima exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso de agravo de instrumento e, nestes termos, mantenho inalterada a decisão proferida pelo juízo
a quo
.

É como voto.

[1]

In
Manual de Direito Processual Civil, 5ª ed., 2019, p. 393-394.

[2]

Art. 346. Os prazos contra o revel que não tenha patrono nos autos fluirão da data de publicação do ato decisório no órgão oficial.

Parágrafo único. O revel poderá intervir no processo em qualquer fase, recebendo-o no estado em que se encontrar.

[3]

In
Curso de direito civil: parte geral e LINDB, 2017, p. 660.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/01/2022